Tribunal: STF
Processo: RE 771994
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.717/1998. ALEGADA AFRONTA À AUTONOMIA MUNICIPAL: INOCORRÊNCIA. NORMA REGULAMENTADORA E NORMA REGULAMENTADA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.